Tribunal: STF
Processo: RE 580901
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE
   ÚLTIMA INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. TRABALHISTA. MATÉRIA
   PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
1.      O recurso extraordinário
   somente é cabível contra decisão de única ou última instância.
   Súmula 281/STF.
2.      Prevalece neste Tribunal o entendimento de
   que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
   de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria
   de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.